Tribunal: TJES
Processo: 5007408-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007408-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: RALF SILVA VERVLOET
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por RALF SILVA VERVLOET em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA que em sede de liminar pugnou que a requerida fosse compelida a trocar os produtos recepcionados e que não correspondiam com as características do anúncio. No mérito, alega que comprou na plataforma da Requerida três produtos: 01 caixa de som JBL pulse 5 no valor de R$ 1.230,85, 06 unidades de caixa de som TRC (modelo CT-40) no valor de R$ 378,00 e um aparelho celular Samsung A34, 5G no valor de R$ 1.719,00. Que as caixas de som foram adquiridas, pois o anúncio informava que estaria incluso no produto “console de DJ integrado”. Com relação ao celular o preço era atrativo e descrevia que teria tecnologia eSIM. Que recebeu o produto em 12.02.2024, tendo levado o aparelho celular ao shopping para cadastrar o eSIM, foi quando tomou ciência que não tinha a aludida tecnologia. Que com relação às caixas de som também não vieram com o console. Diante das frustrações, fez reclamações administrativas, mas a Requerida se limitou a informar que deveria o consumidor fazer a devolução das mercadorias, e, que em seguida o reembolso seria feito. Porém, o consumidor buscava renegociar a troca para produtos semelhantes e em conformidade com os anúncios. Dessa sorte, como não logrou êxito na resolução administrativa ingressou com a presente demanda. Requer: a) troca dos produtos por outros com as características do anúncio e b) indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 14137760) objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida nos seguintes termos: A) Na obrigação de promover a troca das mercadorias que encontram-se na posse do autor, estando autorizada a coleta dos itens, B) No pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14137767), a parte Ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteia no mérito a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora não constituiu advogado a fim de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A Recorrente, ao disponibilizar sua plataforma digital para a transação, lucrando com a operação e, principalmente, emprestando sua credibilidade à compra, integra de forma inequívoca essa cadeia. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, aos olhos do consumidor, a relação de confiança se estabelece diretamente com a plataforma, que se apresenta como a garantidora do negócio. Sendo a sua responsabilidade objetiva e solidária, é patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em nulidade na rejeição desta preliminar.

6. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, caracterizada pela entrega de produtos em desconformidade com a oferta veiculada em sua própria plataforma. Conforme já ressaltado, a responsabilidade da Recorrente é objetiva e solidária, decorrente do risco inerente à sua atividade empresarial. As falhas de seus vendedores parceiros são, para o consumidor, falhas da própria plataforma, não tendo sido demonstrada nos autos nenhuma causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Quanto à obrigação de fazer, a alegação de impossibilidade não se sustenta; sendo a organizadora da cadeia de consumo e principal beneficiária da transação, cabe à Recorrente diligenciar junto aos seus parceiros comerciais para garantir o fiel cumprimento da oferta, não podendo transferir o ônus de sua estrutura operacional ao consumidor lesado.

7. Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na decisão de piso. A quantia de R$3.000,00 exarada pelo Magistrado a quo encontra-se em consonância com o caso concreto, não incidindo em exorbitância ou em enriquecimento ilícito, de forma que inexistem razões para seu afastamento ou minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas, sem condenação em honorários, vez que a parte autora não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)